Tribunal: CARF
Processo: 13609.721275/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.721275/2014-97
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
JOSÉ EUSTAQUIO ALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Não serve, pois, para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistente, no caso, o vício de contradição apontado pelo
Embargante.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-009.583, de 9 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
13609.721273/2014-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721275/2014-97
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão, proferido na sessão plenária de 03/06/20, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário
interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência
nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo
STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
A decisão embargada reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência com base no
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
Quando recebi o processo para assinatura do acórdão, em 14/8/20, sexta-feira, constatei
a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Uma das condições para a ocorrência da decadência, prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
é a existência recolhimento antecipado do imposto, o que teria havido.
[...]
Como pode ser visto na transcrição, o voto condutor informa que houve recolhimento
de imposto, fundamentando-se, para tal, no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido elaborado pela Fiscalização”, acrescentando, ainda, que esse recolhimento foi
considerado na apuração do imposto lançado.
Todavia, compulsando os autos, nota-se que o demonstrativo em questão, presente na fl.
5 do processo, apenas registra a existência de imposto devido declarado, mas não a
existência de imposto recolhido. Confira-se no seguinte excerto do demonstrativo:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

Logo, tem-se por evidenciada a contradição presente entre a decisão e o demonstrativo
que lhe serviu de fundamento.
Neste contexto, os Embargos de Declaração em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento da contradição apontada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração, o acórdão embargado contém contradição
entre a decisão e o demonstrativo que lhe serviu de fundamento, in verbis:
A decisão embargada reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência com
base no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66, cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
[...]
Uma das condições para a ocorrência da decadência, prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, é a existência recolhimento antecipado do imposto, o que teria havido.
[...]
Como pode ser visto na transcrição acima, o voto condutor informa que houve
recolhimento de imposto, fundamentando-se, para tal, no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido elaborado pela Fiscalização”, acrescentando,
ainda, que esse recolhimento foi considerado na apuração do imposto lançado.
Todavia, compulsando os autos, nota-se que o demonstrativo em questão,
presente na fl. 5 do processo, apenas registra a existência de imposto devido
declarado, mas não a existência de imposto recolhido. Confira-se no seguinte
excerto do demonstrativo:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

Logo, tem-se por evidenciada a contradição presente entre a decisão e o
demonstrativo que lhe serviu de fundamento.
Pois bem!
Razão não assiste ao Embargante.
Isto porque, não há que se falar em contradição entre a decisão e o demonstrativo que
lhe serviu de fundamento quando o que se tem, em verdade, é uma interpretação –
possível, razoável e embasada, registre-se – alcançada pelo Colegiado acerca de um
demonstrativo elaborado pela autoridade administrativa fiscal.

De fato, partindo da premissa de que a autoridade administrativa fiscal, ao efetuar o
lançamento do imposto tido como devido, abateu deste o montante apurado / declarado
pelo Contribuinte na respectiva DITR, a Turma, interpretando o “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), concluiu que o
“abatimento” feito pelo preposto fiscal autuante se deu, em decorrência, do pagamento
do imposto apurado / declarado pelo Contribuinte.
Este foi o entendimento alcançado pelo Colegiado naquela oportunidade. Trata-se, pois,
de uma interpretação, como já dito linhas acima, possível, razoável e embasada.
É bem verdade que hodiernamente, em homenagem ao princípio da verdade material,
paradigma do processo administrativo fiscal, o Colegiado, em casos similares ao ora em
análise, tem convertido o julgamento do processo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do contribuinte, o efetivo pagamento
do imposto devido apurado na respectiva DITR.
Todavia, o fato de a Turma, atualmente, estar convertendo o julgamento dos processos
em diligência nos termos expostos no parágrafo precedente, não pode ser fundamento
para interposição de embargos de declaração sob a alegação de existência de
contradição no acórdão embargado, quando, em verdade, aquele julgado foi
regulamente proferido com base no entendimento do Colegiado acerca da matéria
naquele momento.
Neste espeque, tem-se que a análise dos embargos de declaração em análise, tal como
opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada pelo Colegiado
naquela oportunidade – ainda que com entendimento diverso daquele hodiernamente
adotado pela Turma - o que não cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho, conforme
se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na
forma suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de
Declaração, sobretudo quando objetiva rediscutir matéria já devidamente
debatida por ocasião do julgamento atacado e devidamente inserta no decisum
em comento, não prosperando o suposto vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando
não caracterizada omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso.
Ademais, os embargos de declaração não se revestem em oportunidade para a
rediscussão de mérito.
***
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em
sede de embargos de declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão
já devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização
dessa via recursal.

Ante o exposto, inexistindo, no caso em análise, a suposta contradição apontada pelo
Embargante no acórdão embargado, voto no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos
de declaração.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital